Tribunal: TCU
Processo: 008.769/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 246390/2012-3, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo De Concessão E Aceitação De Bolsa no Exterior (no da TCE no sistema: 2214/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8394/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra Bruno Leonardo de Freitas Soares em virtude da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos transferidos mediante o Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 246390/2012-3 . Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 30/3/2016, data limite para apresentação da prestação de contas, consoante determina o inciso I do art. 4o da norma; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 18 da instrução à peça 49 indica o transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pelo termo inicial da contagem do prazo prescricional, em 30/3/2016, e pela Notificação de cobrança, em 24/1/2023; considerando que o decurso de tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; e considerando ainda os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 4o, inciso I, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 008.769/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bruno Leonardo de Freitas Soares (XXX.708.684-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.